Tribunal: TCU
Processo: 006.698/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício do ato de aposentadoria de José Robson Ramos Lucio, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Revisão de Ofício de ato de concessão inicial de aposentadoria a Jose Robson Ramos Lucio, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. revisar de ofício o Acórdão 2891/2022-TCU-Segunda Câmara , de modo a considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Jose Robson Ramos Lucio; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. convoque o ex-servidor para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, optar entre uma das duas vantagens estatutárias, excluindo-se a de menor valor em caso de omissão do interessado; 9.3.3. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade de incorporação cumulativa de quintos decorrente do exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador (Especialidade Executante de Mandados) e da GAE (Gratificação de Atividade Externa); 9.3.4. comunique ao servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão; 9.3.5. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.